Tribunal: TJDFT
Processo: 0702709-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702709-43.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINDOMAR VIEIRA CARDOSO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conforme documento de ID 28709186, o autor veio a óbito em 10 de julho de 2021. Com efeito, não sendo o caso de direito transmissível a terceiros, nos moldes do artigo 110 do Código de Processo Civil, há perda superveniente do objeto da ação tendo em vista seu falecimento, não sendo necessária a remessa dos autos à Justiça Federal. Nesses termos, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, nos termos do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator